Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-55.2021.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023138-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILTON DA SILVA MAGALHAES - CPF: 177.293.001-68 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), AGEU CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 42.042.415/0001-78 (APELADO), PATRICIA VERAS RIBEIRO - CPF: 115.816.837-31 (ADVOGADO), ALESSANDRO MERCES DUARTE - CPF: 033.887.957-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL VALIDADA POR EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MILTON DA SILVA MAGALHÃES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de AGEU CONSULTORIA LTDA. e BANCO PAN S.A. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado digital, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade formal da contratação digital e julgou improcedente a ação. O autor recorreu, insistindo na tese de vício de consentimento e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado digital, afastando a alegação de fraude; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral decorrente de eventual falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico apresentado atende aos requisitos legais de validade (art. 104 do Código Civil), incluindo capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita, sendo instruído com elementos de autenticação.

4. A instituição financeira comprova o cumprimento do ônus probatório ao demonstrar a regularidade da contratação e a ausência de defeitos na manifestação de vontade, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

5. A alegação de vício de consentimento (erro ou dolo) não é acompanhada de prova idônea, sendo insuficiente para desconstituir a presunção de validade do contrato digital, nos termos dos arts. 138 a 147 do Código Civil.

6. O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impede que a parte autora, após aderir formalmente à contratação, alegue invalidade sem provas concretas.

7. Ausentes os elementos caracterizadores do dano moral, pois não se verificam ilicitude ou falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital é válida quando instruída com mecanismos de autenticação multifatoriais que assegurem a identidade do contratante.

2. A parte que alega vício de consentimento deve comprovar concretamente os fatos que sustentam a nulidade, sob pena de manutenção do negócio jurídico.

3. A ausência de prova de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade civil por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MILTON DA SILVA MAGALHAES
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica / Contrato de Empréstimo / Débito, Consignação em Pagamento c/c Dano Moral” ajuizada pela própria parte recorrente em face de
AGEU CONSULTORIA LTDA e BANCO PAN S.A.
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

280543420 - ID de origem 184812286),

julgou improcedentes os pedidos iniciais
. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

O apelante em suas razões
(ID.

280543421 - ID de origem 187366394) sustenta ter sido vítima de fraude ao ser induzido por correspondente bancária a contratar, sem ciência, novo empréstimo sob a falsa promessa de redução de parcela de contrato anterior, o que gerou desconto indevido em seus proventos.

Alega inexistência de manifestação de vontade válida, defende a nulidade do contrato por vício de consentimento, aponta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, e requer a declaração de inexistência da contratação, o reconhecimento da consignação do valor recebido indevidamente, bem como indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço.

Contrarrazões sob ID. 280543424 - ID de origem 190048277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por MILTON DA SILVA MAGALHÃES em face de BANCO PAN S.A. e AGEU CONSULTORIA LTDA, objetivando a declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado, bem como a restituição dos valores descontados de sua aposentadoria e a indenização por danos morais decorrentes da alegada fraude.

Citado, o BANCO PAN S.A. apresentou contestação, sustentando, no mérito, a validade da contratação, com base na documentação que demonstra a celebração digital do contrato, inclusive com envio de selfie, geolocalização e assinatura eletrônica. A empresa AGEU CONSULTORIA LTDA., por sua vez, apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva e ausência de elementos mínimos que configurassem sua responsabilidade.

O magistrado de 1º grau reconheceu a validade formal do contrato, diante da utilização do produto bancário em voga e julgou a demanda improcedente.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de fraude do contrato em discussão.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, sabidamente anuiu com o contrato refutado, uma vez que a instituição financeira anexou em sua contestação contrato entabulado entre as partes de forma digital.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos constantes dos autos infirmam a alegação inicial. Em particular, o documento de ID 67908619, que revela a existência de contrato eletrônico regularmente formalizado, com os requisitos mínimos exigidos pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada.

Dessa forma:

O documento colacionado refere-se à Cédula de Crédito Bancário firmada digitalmente, com registro da geolocalização, envio de selfie do contratante, assinatura eletrônica vinculada e apresentação de documento de identidade. Tais mecanismos de autenticação multifatorial correspondem aos padrões de segurança admitidos para validação de negócios jurídicos em meio eletrônico.

No presente caso, observa-se que o contrato atende os requisitos do artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi formalmente firmado por pessoa capaz, mediante assinatura, demonstrando a manifestação de vontade válida e juridicamente eficaz. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) rege as relações contratuais e impede que uma parte se beneficie da própria negligência para tentar anular ato jurídico perfeito.

Ressalte-se que a contratação digital, mesmo fora do ambiente físico bancário, é legalmente admitida e amplamente utilizada, mormente quando cercada de instrumentos de verificação de identidade, como se dá no caso presente. A fotografia do contratante, a geolocalização, o envio de documentação pessoal e o aceite explícito mediante assinatura eletrônica configuram, em seu conjunto, indícios robustos de autenticidade e anuência.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Acrescente-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer prova idônea de vício de vontade, a justificar a nulidade da contratação nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil. A manifestação volitiva somente pode ser desconstituída mediante demonstração cabal de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

A contratação, ao contrário, revela-se permeada por atos inequívocos de adesão consciente, especialmente diante da realização do procedimento eletrônico com a devida autenticação necessária, afastando-se, assim, qualquer presunção de invalidade por defeito na formação do consentimento.

Portanto, comprovada a legitimidade da contratação, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença inalterada.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025